Tribunal: TJSP
Processo: 2059055-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PRETENSÃO DA SEGURADORA AUTORA À BAIXA DEFINITIVA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A FIM DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DE DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO SOBRE VEÍCULO SALVADO EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO - CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO REGULARMENTE CUMPRIDA PELO BANCO AGRAVANTE, CONTRARIANDO, ASSIM, A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO –

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PRETENSÃO DA SEGURADORA AUTORA À BAIXA DEFINITIVA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A FIM DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DE DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO SOBRE VEÍCULO SALVADO EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO - CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO REGULARMENTE CUMPRIDA PELO BANCO AGRAVANTE, CONTRARIANDO, ASSIM, A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DA POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO EM CASO DE MANUTENÇÃO DA TUTELA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA -

AGRAVO DESPROVIDO